Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002789-40.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Governo do Estado de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), ADELITE SANTOS FLECK - CPF: 178.028.301-68 (SUSCITADO), CLARICE DE ARAUJO BORGES - CPF: 329.075.751-04 (SUSCITADO), IZILDA DE LOURDES E SILVA - CPF: 206.387.281-34 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE: I) FIXOU AS SEGUINTES TESES JURÍDICAS (TEMA No 4): A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO; E II) EM RELAÇÃO À APELAÇÃO No 1036189-24.2018.8.11.0041, PROVEU, EM PARTE, OS RECURSOS DE ADELITE SANTOS FLECK E CLARICE DE ARAÚJO BORGES, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE IZILDA DE LOURDES E SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de
Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.

R E L A T Ó R I O

O
Estado de Mato Grosso
suscita
i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas, ao fundamento de que, “
com o crescente ajuizamento da mesma temática, sentido pela PGE
(
Procuradoria Geral do Estado
)
agora no final de 2020, o Estado encontra-se numa encruzilhada, isto porque em parte dos processos vem obtendo vitória, enquanto que, n’outra parte, derrota, gerando nesta última hipótese (1) dever de pagamento de custas, honorários advocatícios, atualização monetária e juros, (2) atravancamento da máquina administrativa (PGE e SEDUC),
(
Procuradoria Geral do Estado e Secretaria de Estado de Educação
)
, judiciária (1a e 2a instância) e (3) extrema injustiça, pois professores que laboraram lado a lado, numa mesma unidade, na mesma situação na respectiva carreira, terminam em posições diferentes: um recebe mais que o outro
”.

Daí decorrente, pontua: “
mostra-se imprescindível a tomada de posição deste Tribunal de Justiça por meio deste IRDR
(
i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas
)
, com formação de precedente qualificado, com interpretação consolidada e unificada, de observância obrigatória, na forma do art. 927, III, do CPC, de modo que: se a razão estiver com o Estado, como ora se defende, ótimo, evitar-se-á a perpetuação da análise de tantas milhares de ações com o mesmo objeto, em relação seja ao estoque judiciário já existente, seja às inúmeras ações que ainda virão a ser propostas se não advier posição consolidada e vinculante deste TJMT
(
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
)
; ou, se a razão estiver com os professores, o Estado providenciará a adequação dos seus procedimentos diante da nova realidade
”.

Em longo e substancioso arrazoado busca demonstrar: i) a inexistência de férias de quarenta e cinco (45) dias; ii) os quarenta e cinco (45) dias compreendem trinta (30) de férias e quinze (15) de recesso escolar; e iii) o pagamento do adicional de um terço (1/3) incide somente sobre trinta (30) dias.

Afiança que não está afeta ao regime de recursos repetitivos nos tribunais superiores, a questão acerca da incidência do adicional de um terço (1/3) sobre as férias de quarenta e cinco (45) dias dos professores do ensino público, bem como há “
indicação de centenas ou milhares de ações com o mesmo objeto, até porque, como dito mais acima, são mais de 24.000 (vinte e quatro mil) professores potencialmente interessados na definição definitiva da interpretação cabível
”.

Requer: “
1- preliminarmente, a admissão do IRDR
(
i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas
)
, com determinação de suspensão do trâmite de todas as centenas de processos ainda não transitados em julgado que veiculam a mesma questão jurídica, independentemente do nome da ação ou, ainda, do rito processual escolhido, com base no art. 313, IV, e 982, I, do CPC; 2- meritoriamente, 2.1) o acolhimento da seguinte tese, com base seja na ‘tese 1’, seja na ‘tese 2’, acima expostas: ‘os professores estaduais possuem direito a adicional de 1/3 (um terço) apenas sobre 30 (trinta) dias de férias anuais, sendo incabível o pagamento em relação ao período de 15 (quinze) dias de intervalo entre os semestres do calendário escolar’; e/ou 2.2) subsidiariamente, caso este Tribunal entenda de modo diverso (adote tese desfavorável ao Estado), a modulação dos efeitos da decisão tendo em vista a existência de inúmeras sentenças favoráveis, inclusive na ACP
(
Ação Civil Pública
)
em trâmite, de modo que, a partir do trânsito em julgado deste incidente, a SEDUC
(
Secretaria de Estado de Educação
)
possa adequar seus procedimentos a partir de então, mas sem necessidade de pagamento de valores retroativos, exceto aos professores que já ajuizaram ações até a data deste julgamento, para que este não seja motivo para uma enxurrada de novas ações sobre a mesma temática
”.

A Seção de Direito de Público admitiu o processamento do incidente, com a fixação do seguinte objeto da tese jurídica:
estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei
, bem como, determinou a suspensão dos processos individuais e coletivos que tramitam no Estado de Mato Grosso e versam sobre o tema, assim como o apensamento da apelação no 1036189-24.2018.811.0041 a estes autos (Id. 83963994).

Manifestação de Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso pela rejeição das teses sugeridas pelo Estado de Mato Grosso, bem como pela fixação de tese com o reconhecimento do adicional de um terço (1/3) sobre as férias de quarenta e cinco (45) dias dos professores do ensino público, inclusive aos contratados (Id. 87926975).

Não há manifestação das suscitadas, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como do Estado de Mato Grosso (Id. 91555964).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 9324997), opina “
pela rejeição das teses suscitadas pelo Estado de Mato Grosso e pela fixação das seguintes teses jurídicas: (1) os professores da rede de ensino estadual, em exercício dentro da unidade escolar, gozam de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, nos termos do art. 54, inciso I e §1o, da Lei Complementar Estadual no 50/98; (2) o adicional de 1/3 de férias deverá incidir sobre todo o período de férias, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias para os professores em exercício dentro da sala de aula e 30 (trinta) dias para os demais servidores da educação, nos termos do art. 54, inciso I, II e §1o, da Lei Complementar Estadual 50/98 c/c art. 7o, inciso XVII e art. 39, §3o, da Constituição Federal de 1988.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de
Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.

O
Estado de Mato Grosso
suscita
i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas, ao fundamento de que, “
com o crescente ajuizamento da mesma temática, sentido pela PGE
(
Procuradoria Geral do Estado
)
agora no final de 2020, o Estado encontra-se numa encruzilhada, isto porque em parte dos processos vem obtendo vitória, enquanto que, n’outra parte, derrota, gerando nesta última hipótese (1) dever de pagamento de custas, honorários advocatícios, atualização monetária e juros, (2) atravancamento da máquina administrativa (PGE e SEDUC),
(
Procuradoria Geral do Estado e Secretaria de Estado de Educação
)
, judiciária (1a e 2a instância) e (3) extrema injustiça, pois professores que laboraram lado a lado, numa mesma unidade, na mesma situação na respectiva carreira, terminam em posições diferentes: um recebe mais que o outro
”.

Daí decorrente, pontua: “
mostra-se imprescindível a tomada de posição deste Tribunal de Justiça por meio deste IRDR
(
i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas
)
, com formação de precedente qualificado, com interpretação consolidada e unificada, de observância obrigatória, na forma do art. 927, III, do CPC, de modo que: se a razão estiver com o Estado, como ora se defende, ótimo, evitar-se-á a perpetuação da análise de tantas milhares de ações com o mesmo objeto, em relação seja ao estoque judiciário já existente, seja às inúmeras ações que ainda virão a ser propostas se não advier posição consolidada e vinculante deste TJMT
(
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
)
; ou, se a razão estiver com os professores, o Estado providenciará a adequação dos seus procedimentos diante da nova realidade
”.

Em longo e substancioso arrazoado busca demonstrar: i) a inexistência de férias de quarenta e cinco (45) dias; ii) os quarenta e cinco (45) dias compreendem trinta (30) de férias e quinze (15) de recesso escolar; e iii) o pagamento do adicional de um terço (1/3) incide somente sobre trinta (30) dias.

Afiança que não está afeta ao regime de recursos repetitivos nos tribunais superiores, a questão acerca da incidência do adicional de um terço (1/3) sobre as férias de quarenta e cinco (45) dias dos professores do ensino público, bem como há “
indicação de centenas ou milhares de ações com o mesmo objeto, até porque, como dito mais acima, são mais de 24.000 (vinte e quatro mil) professores potencialmente interessados na definição definitiva da interpretação cabível
”.

Requer: “
1- preliminarmente, a admissão do IRDR
(
i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas
)
, com determinação de suspensão do trâmite de todas as centenas de processos ainda não transitados em julgado que veiculam a mesma questão jurídica, independentemente do nome da ação ou, ainda, do rito processual escolhido, com base no art. 313, IV, e 982, I, do CPC; 2- meritoriamente, 2.1) o acolhimento da seguinte tese, com base seja na ‘tese 1’, seja na ‘tese 2’, acima expostas: ‘os professores estaduais possuem direito a adicional de 1/3 (um terço) apenas sobre 30 (trinta) dias de férias anuais, sendo incabível o pagamento em relação ao período de 15 (quinze) dias de intervalo entre os semestres do calendário escolar’; e/ou 2.2) subsidiariamente, caso este Tribunal entenda de modo diverso (adote tese desfavorável ao Estado), a modulação dos efeitos da decisão tendo em vista a existência de inúmeras sentenças favoráveis, inclusive na ACP
(
Ação Civil Pública
)
em trâmite, de modo que, a partir do trânsito em julgado deste incidente, a SEDUC
(
Secretaria de Estado de Educação
)
possa adequar seus procedimentos a partir de então, mas sem necessidade de pagamento de valores retroativos, exceto aos professores que já ajuizaram ações até a data deste julgamento, para que este não seja motivo para uma enxurrada de novas ações sobre a mesma temática
”.

A Seção de Direito de Público admitiu o processamento do incidente, com a fixação do seguinte objeto da tese jurídica:
estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei
, bem como, determinou a suspensão dos processos individuais e coletivos que tramitam no Estado de Mato Grosso e versam sobre o tema, assim como o apensamento da apelação no 1036189-24.2018.811.0041 a estes autos (Id. 83963994).

Manifestação de Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso pela rejeição das teses sugeridas pelo Estado de Mato Grosso, bem como pela fixação de tese com o reconhecimento do adicional de um terço (1/3) sobre as férias de quarenta e cinco (45) dias dos professores do ensino público, inclusive aos contratados (Id. 87926975).

Não há manifestação das suscitadas, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como do Estado de Mato Grosso (Id. 91555964).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 9324997), opina “
pela rejeição das teses suscitadas pelo Estado de Mato Grosso e pela fixação das seguintes teses jurídicas: (1) os professores da rede de ensino estadual, em exercício dentro da unidade escolar, gozam de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, nos termos do art. 54, inciso I e §1o, da Lei Complementar Estadual no 50/98; (2) o adicional de 1/3 de férias deverá incidir sobre todo o período de férias, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias para os professores em exercício dentro da sala de aula e 30 (trinta) dias para os demais servidores da educação, nos termos do art. 54, inciso I, II e §1o, da Lei Complementar Estadual 50/98 c/c art. 7o, inciso XVII e art. 39, §3o, da Constituição Federal de 1988.
”.

É o relatório.

VOTO

I
–
i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas
(
Tema no 4
)

Inicialmente, anoto que, a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas tem por finalidade a fixação de tese jurídica acerca da questão controvertida consistente em
estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei
.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996) não estabeleceu o período de férias a ser usufruído pelos Profissionais da Educação Básica.

De fato, a Resolução no 5, de 3 de agosto de 2010, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que
fixa as diretrizes nacionais para os planos de carreira e remuneração dos funcionários da educação básica pública
, deixou assentado que compete aos entes federados regulamentar a questão quando da instituição do plano de carreira dos Profissionais da Educação Básica, a assegurar o mínimo de trinta (30) dias de férias.

Art. 5o Na adequação de seus planos de carreira aos dispositivos das Leis no 9.394/96, e no 11.494/2007, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observar as seguintes diretrizes:

[...]

XI – assegurar aos profissionais de que trata a presente Resolução 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme o calendário da escola; [...].

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a carreira dos Profissionais da Educação Básica foi instituída pela Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, cuja redação original da “Seção II – Das Férias” dispunha que:

Seção II

Das Férias

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar
;

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o
Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala
.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos da Lei Complementar no 04/90,
o disposto nesta Seção
. [sem negrito no original]

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002, que deu nova redação ao inciso I do artigo 54 e ao artigo 56, bem como acrescentou as alíneas
a
e
b
ao artigo 54, a “Seção II – Das Férias” passou a ter a seguinte redação:

Seção II

Das Férias

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber
:

a)

15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
;

b)

30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
.

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o
Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala
.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar,
o disposto nesta Seção
. [sem negrito no original]

Portanto, não é aplicável o disposto no artigo 97, cabeça, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado), com a redação dada pela Lei Complementar no 141, de 16 de dezembro de 2003, aos Profissionais da Educação Básica, porquanto deve ser observado a lei que instituiu a carreira destes, conforme ressalvado na parte final do citado dispositivo.

Art. 97. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço,
ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica
. [sem negrito no original]

É certo que, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002, manteve, na essência, a redação do artigo 54, I, da Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, visto que acrescentou tão somente duas alíneas com a finalidade de cindir as férias dos professores, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, em dois períodos: uma de quinze (15) dias e outra de trinta (30) dias. Logo, não houve redução do período original de quarenta e cinco (45) dias de férias daqueles.

Aliás, a cisão das férias em um período de quinze (15) dias a ser usufruído durante o recesso escolar após o término do primeiro semestre e outro de trinta (30) dias no encerramento do ano letivo decorre, a princípio, da necessidade de obstar que os professores, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, gozem daquelas durante o período de aulas regulares.

Se assim não fosse, seria impossível, penso eu, o cumprimento da carga horária mínima anual de horas-aula estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996), acaso aplicado o regime de escala de férias aos professores, que trabalham dentro da sala de aula, como ocorre aos demais Profissionais da Educação e aos professores que exercem suas atividades fora da sala de aula, visto que aqueles poderiam usufruir das férias durante o período de aulas regulares.

Dessa forma, fica evidenciado que a redação original do artigo 54, I, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, como também a redação dada pela Lei Complementar no 104, de 22 de janeiro de 2002, dispõem, expressamente, que os professores do ensino público,
em efetivo exercício do cargo
, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias,
desde que exercido as suas atividades dentro da sala de aula
(artigo 54, § 1o).

Ademais, as férias de quarenta e cinco (45) dias se estendem aos professores contratados, em caráter temporário, por força do disposto no artigo 56 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar no 104, de 22 de janeiro de 2002: “
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção
.”.

De resultado, a base de cálculo do adicional de um terço de férias dos professores do ensino público que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como dos contratados, em caráter temporário, deve corresponder ao período de quarenta e cinco (45) dias e não sobre a parcela de trinta (30) dias a ser usufruída após o encerramento do segundo semestre do calendário escolar, nos termos do artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 55 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998.

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

[...]

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Por fim, penso que inexiste razão para que se proceda à modulação dos efeitos da decisão, visto que não houve alteração do entendimento predominante deste Tribunal acerca da matéria. De fato, a instauração do incidente decorreu da existência de divergência de decisões na Primeira Instância.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS – DIREITO AO ADICIONAL DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO INTEGRAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE n. 870947/SE e RESP 1495146/MG – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a legislação prevê, expressamente, que os docentes estaduais terão direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, a única interpretação possível é a de que o terço (1/3) constitucional de férias deverá incidir sobre todo o referido período.

Tratando-se de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os consectários legais deverão observar a decisão do STF no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária incidirão o IPCA-E e os juros de mora da caderneta de poupança. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1036152-94.2018.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 21 de junho de 2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar no 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias (arts. 54 e 55 da LC no 50/98). Precedentes desta Câmara de Direito Público. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1044148-46.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 8 de junho de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de fixar as seguintes teses (Tema no 4):

i
)

Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii
)

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

II
–
Apelação no 1036189-24.2018.8.11.0041

Com o julgamento do incidente, passo ao exame da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.
”.

Desde já, anoto que, apesar de a sentença ter julgado procedentes os pedidos,
Izilda de Lourdes e Silva
renunciou ao direito sobre o qual se funda a pretensão, já homologada por decisão unipessoal do relator prolatada, em 15 de junho de 2021, nos autos no 1036189-24.2018.8.11.0041 (Id. 91530491).

É este o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, com base na fundamentação retro, rejeito as preliminares aventadas e, no mérito, julgo procedentes os pedidos da inicial para determinar ao requerido que realize o pagamento de 1/3 de férias sobre todo o período de férias dos requerentes, bem como condenar ao pagamento de 1/3 férias sobre o período suprimido, respeitada a prescrição quinquenal, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1036189-24.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 74483543 – fls. 6/7).

Adelite Santos Fleck
e
Clarice de Araújo Borges
, professoras integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, conforme certidão de vínculo funcional (Id. 85824487 e Id. 85824488), pretendem o recebimento do adicional de um terço sobre as férias de quarenta e cinco (45) dias referente ao período concessivo de 2014 a 2018, descontados os valores já recebidos.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, limitou-se a alegar, na contestação e nas razões da apelação, que o período de quinze (15) dias a que se refere o artigo 54, I,
a
, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002, trata-se de recesso escolar e não de férias.

E no caso, não se afirmou que as apeladas exerceram as suas atividades fora da sala de aula, a afastar a aplicação do parágrafo 1o: “
Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala
.”.

Assim, a sentença em relação a Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo Borges está em consonância com o entendimento firmado no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4), a exigir retificação tão somente
quanto aos honorários advocatícios, visto que estes devem ser fixados após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida.

Também, faz-se necessário sanar a omissão em relação ao termo inicial da atualização do débito, como consignado no recurso, pelo que a correção monetária deve incidir desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros de mora a partir da citação.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

julgar prejudicado o recurso em relação a
Izilda de Lourdes e Silva, em razão da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão; e

ii
)

dar provimento, em parte, ao recurso em relação a Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo Borges, para:
a
)
estabelecer o termo inicial da correção monetária a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e dos juros de mora a data da citação; e
b
)
fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021